Tribunal: TJMT
Processo: 8010009-47.2014.8.11.0086
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8010009-47.2014.8.11.0086
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JOEL MORETTO - CPF: 017.715.881-60 (RECORRENTE), LUIS FELIPE LAMMEL - CPF: 652.732.220-87 (ADVOGADO), MC DONALDS (RECORRIDO), ANA PAULA BARBATO DA SILVA - CPF: 937.354.301-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M EN T A:

RECURSO INOMINADO. INDENIZATÓRIA. FURTO EM ESTACIONAMENTO. ALEGAÇÃO DE DANO MORAL E MATERIAL. AUSENCIA DE PROVAS. ONUS PROBATÓRIO QUE INCUBIA AO AUTOR. ARTIGO 373, I, CPC. RECURSO PROVIDO.

Não tendo o consumidor comprovado fato constitutivo de seu direito, ônus que lhe competia por força no disposto do artigo 373, I, do CPC, não demonstrando de forma inequívoca ou mesmo suficiente, o nexo de causalidade entre os danos apontados na inicial e a ocorrência do furto no estabelecimento do requerido, deve ser reformada a sentença e julgado improcedente os pedidos iniciais.

.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2020